Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706310-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAMS JULIANO SILVA AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, OCT VEICULOS LTDA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. No ID no 24123692, verifico que a primeira agravada (GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA) interpôs Agravo Interno contra a decisão (ID no 23803470) que deferiu o efeito suspensivo ativo requerido pelo agravante ADAMS JULIANO SILVA. Pois bem! Em assim sendo, à Secretaria da Turma para efetuar as anotações pertinentes, intimando, logo após, o agravado (ADAMS JULIANO SILVA), na forma do § 2o do art. 1.021 do CPC. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator